Tribunal: TJDFT
Processo: 0713651-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ORDEM DE DEMOLIÇÃO. LEI SUPERVENIENTE. MUTAÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA DO IMÓVEL. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. RESPALDO LEGAL. APURAÇÃO MEDIANTE LIQUIDAÇÃO.
I. Seja no contexto do cumprimento de sentença ou do processo de execução, obrigações de fazer e de entregar coisa, uma vez inadimplidas ou constatada a sua inexequibilidade, podem ser convertidas em perdas e danos, conforme a inteligência dos artigos 499, 513, 771, 809, 816 e 821 do Código de Processo Civil.
II. Mutação da natureza jurídica do imóvel sobre o qual está assentada a construção, provinda da Lei Complementar Distrital 882/2014, tem potencialidade jurídica para impedir a demolição ordenada no título judicial e convertê-la em perdas e danos.
III. As perdas e danos devem ser apuradas mediante liquidação quando o juiz não dispõe de subsídios suficientes para dimensioná-las sem apoio técnico, a teor do que prescreve o artigo 816 do Código de Processo Civil, aplicável por força dos artigos 513 e 771 do mesmo diploma legal.
IV. Recurso conhecido e provido parcialmente.